Tribunal: TJES
Processo: 0023932-54.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023932-54.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível

interposta por

B2W Companhia Global do Varejo

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 3310908, fls. 21/27), que, nos

embargos à execução fiscal

opostos em desfavor do

Município de Vitória
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id 3310908, fls. 28/38), a apelante sustenta que o valor da multa aplicada pelo Procon se revela desarrazoado, eis que é muito superior ao preço do produto, incorrendo em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Município, em sede de contrarrazões (id 3310908, fls. 41/54), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal – consistente na violação ao princípio da dialeticidade – e, no mérito, argumenta pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta por
B2W Companhia Global do Varejo

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 3310908, fls. 21/27), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos em desfavor do
Município de Vitória
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id 3310908, fls. 28/38), a apelante sustenta que o valor da multa aplicada pelo Procon se revela desarrazoado, eis que é muito superior ao preço do produto, incorrendo em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Município, em sede de contrarrazões (id 3310908, fls. 41/54), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal – consistente na violação ao princípio da dialeticidade – e, no mérito, argumenta pela manutenção incólume da sentença.

Antes de adentrar no mérito recursal, portanto, faz-se mister apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões. Já adianto, porém, que a alegação é infundada.

Sobre o tema, é cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.010, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que a apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

É dizer, ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA AUTORA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008).
[...]” AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018, STJ).

“[...]
1. Esta Corte possui entendimento assente de que, não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar (AgRg no AgRg no REsp. 1.309.851/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 19.9.2013). 2. No caso dos autos, houve a reprodução, no Recurso de Apelação, das razões lançadas na Contestação, entretanto, estas razões são cabíveis para combater o decisum proferido singularmente.
(...). 3. Com efeito, ao contrário da conclusão assumida na Corte a quo, o confronto desses argumentos com o julgado revela que eles mostram-se adequados ao combate dos fundamentos utilizados pelo julgador ao proferir a sentença. 4. Agravo Regimental dos Servidores desprovido.” (AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 10/10/2016, STJ).

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida e, estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da
presente
apelação cível
. Assim, não havendo outras preliminares a serem examinadas, avanço ao conteúdo meritório do feito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), originária do processo administrativo nº 3103/2010, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo foi instaurado após uma reclamação do consumidor
José Carlos Celestin
o
da Silva
, mas a fornecedora, muito embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: [...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o d
esrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência,
na forma do art. 330 do Código Penal,
ficando a autoridade administrativa com poderes para
determinar a imediata cessação da prática, além da
imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. [...]

§ 4°
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor
, resguardado o segredo industrial.

Portanto, o Procon Municipal acabou sancionando a fornecedora não pelo alegado vício na prestação do serviço, mas sim pelo fato de não ter comparecido à audiência, incorrendo em desobediência e, pois, autorizando a aplicação da sanção administrativa.

Isso porque, na estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor, cuja vulnerabilidade é presumida na relação de consumo, nosso ordenamento jurídico atribuiu aos órgãos administrativos imbuídos de tal mister o dever de apurar a materialização de práticas abusivas noticiadas nesta seara, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de impor aos fornecedores envolvidos no suposto acidente de consumo o dever de adotarem determinados comportamentos, como prestar informações ou comparecer perante eles, sob pena de incorrer em crime de desobediência, sem prejuízo da imposição das sanções civis e administrativas pertinentes.

Seguindo essa linha de intelecção, predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)
1
.

Neste particular, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão administrativa, eis que de sua leitura é possível extrair com exatidão a forma com que foi feito o cálculo da multa, tendo o Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor seguido rigorosamente os ditames do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Já em relação à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora, porém a relativa baixa gravidade da infração e a inexistência de vantagem auferida, entendo que a importância de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
lhe
nego

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto
.

1
Neste mesmo sentido, cito: (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180011421, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151638905, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003026, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021).

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
É cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal.

2)
Preliminar rejeitada.

3)
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

4
)
No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

5)
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas.

6
)
Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

7
)
Todavia, no presente caso, esta c. Câmara Cível entende que o montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) já se revela consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

8
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.